Tribunal: TJMT
Processo: 0005198-10.2006.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005198-10.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CRUZ - CPF: 605.053.709-72 (ADVOGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (APELANTE), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA - CPF: 353.218.651-91 (APELANTE), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON CARLOS FARIAS PEREIRA - CPF: 353.218.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS REJEITADAS –
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
–
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI No. 8.666/1993
– AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO –
PENAS - FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento dominante do STJ, entender pela inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos tornaria inócuo o próprio diploma legal, já que muitos dos atos de improbidade investigados são praticados justamente pelos agentes públicos de maior escalão que, à evidência, também devem ter suas condutas regidas pelo princípio constitucional da moralidade administrativa.

2. Não possuindo foro constitucional por prerrogativa de função, não pode o Prefeito ser beneficiado com o precedente assentado na Reclamação 2.138, mesmo porque não há qualquer antinomia entre o Decreto-lei n. 201/67 e a Lei n. 8.429/92, pois, enquanto o primeiro impõe a tal autoridade um julgamento político, a segunda submete-o ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato.

3. Para caracterizar o ato de improbidade não é necessário a existência de dolo específico, entendido como a vontade de praticar o ato e produzir um fim especial, bastando, para tanto, a presença do dolo genérico, que reflete a intenção de cometer a conduta, ou do dolo eventual, caracterizado quando, ao praticar o ato, assume-se o risco de produzir o resultado.

4. Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

5. A alienação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência.

6. No caso em tela, a concorrência pública, que justificaria a venda, tem por objeto a contratação de construção de escola, e não a venda de lotes públicos, e, além disso, em razão de irregularidades nela existentes, foi anulada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos no 5198-10.2006.8.11.0007, código: 45408, proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que julgou procedentes em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do atual Código de Processo Civil, para condenar os requeridos pela prática do ato de improbidade violador dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (no que se refere à venda do lote urbano n. 21/A, quadra 03/A, Setor E/G, com área de 700,00m2 (setecentos metros quadrados), aplicando-lhes a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (03) anos e suspensão de seus direitos políticos, por igual prazo.

Na origem foi proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ação civil por ato de improbidade administrativa em razão da prática do ato de improbidade previsto no artigo 9o da Lei n. 8.429/92, consistente na venda ilegal de um lote público, qual seja, lote urbano n. 21/A, quadra 03/A, Setor E/G, com área de 700,00m2 (setecentos metros quadrados), através da concorrência pública n. 002/2004 e sem o prévio procedimento licitatório, em prejuízo ao erário.

Isto porque a concorrência pública n. 002/2004 tem por objeto a contratação da construção da Escola Furlani da Riva e não a venda de lotes públicos. Outrossim, em razão de irregularidades nela existentes, esta foi anulada. Ademais, originalmente, a lei que autorizou a desafetação de lotes públicos (Lei municipal n. 1018/2001) não incluía o referido lote urbano, o que se deu exclusivamente através do Decreto n. 1658/2004.

Nas razões recursais o Apelante sustenta em preliminar a suspensão do processo com fulcro no artigo 315 do Código de Processo Civil vez que os atos debatidos na presente ação também são apurados na ação penal 77252/2011 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por força do foro privilegiado do Recorrente, a ilegitimidade do prefeito municipal para figurar no polo passivo em ações calcadas na Lei no 8.429/92, asseverando que deveria ser aplicado o Decreto-Lei 201/67, destacando a possibilidade da ocorrência do
bis in idem
.

Aduz que o órgão ministerial não se utilizou do instrumento adequado para deflagrar um processo que se discute eventual infração administrativa de um prefeito municipal, motivo pelo qual, pugna pelo reconhecimento da inadequação da via eleita.

No mérito, defende a

ausência de ato ímprobo e inexistência de afronta aos princípios regentes da atividade estatal pois em verdade, o Município de Alta Floresta “em comum acordo com o requerido Jailson Carlos Farias Pereira realizou a Compensação prevista no art. 1.009 do Código Civil”, vez que na ocasião, Jailson era sócio da pessoa jurídica de direito privado JM Materiais de Construção LTDA. Empresa que possuía crédito com o Município em decorrência do fornecimento de materiais de construção para edificação e ampliação do prédio do Poder Judiciário local, tanto, que o Provimento 41/2004/CM do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso criou a 4a e 5a varas. Portanto, apenas realizou o pagamento do crédito da empresa junto ao Município que se beneficiou com a edificação.

Assenta que a preexistência da Lei municipal 1018/2001 que autorizou o Poder Executivo desafetar imóveis. Sendo que no artigo 4o deixa claro que o “Poder Executivo, poderá desmembrar os lotes desafetados em lotes menores, entre 250 e 1000 m2, a fim de facilitar a venda ao público através da concorrência”.

Defende que somente após a aprovação da referida lei, foi editado o Decreto 418/2001 autorizando o desmembramento dos imóveis públicos desafetados pela Lei 1018/2001. Nesse ponto, afirma que o Decreto 1658/2004 apenas repristinou os efeitos do Decreto 418/2001 sem qualquer inovação, ou seja, em consonância com dispositivo legal.

Sustenta existência de procedimento licitatório prévio a alienação do imóvel, mas que não teria sido apresentado por sua sucessora Maria Izaura Dias Alfonso que por ser sua oponente política, prefere imputar ao Apelante a pecha de ímprobo. Exemplifica o fato de deixar de apresentar Prestação de Contas Final ao Ministério do Meio Ambiente – quanto ao investimento realizado no aterro sanitário, sendo o ora Apelante condenado em primeiro grau e em sede de Apelação comprovou-se que a prestação de contas teria sido de fato aprovada o que permitiu a conversão do julgamento em diligência pericial.

Ao arremate, postula pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito pela reforma da sentença afastando a condenação por ausência de má-fé. No caso de manutenção da sentença que sejam aplicadas as sanções de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade afastando a suspensão dos direitos políticos. Prequestiona os dispositivos de ordem constitucional e infraconstitucional.

O Apelado

apresentou contrarrazões no ID. 2791784.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo desprovimento do apelo ID. 3242656.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu preliminarmente a ilegitimidade do prefeito municipal para figurar no polo passivo em ações calcadas na Lei no 8.429/92, asseverando que deveria ser aplicado o Decreto-Lei 201/67, destacando a possibilidade da ocorrência do
bis in idem
.

Alega que a sentença impugnada deve ser extinta sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Lei no. 8.429/92 não é aplicável aos agentes políticos, sendo este entendimento firmado pelo STF quando do julgamento da Reclamação no. 2.138/DF, configurando-se, pois, a falta de interesse de agir.

Não há que se falar em incompetência do Juízo de primeiro grau, decorrente do foro especial que a legislação outorga aos ocupantes do cargo de Prefeito Municipal.

Como é cediço, o egrégio Supremo Tribunal Federal julgou procedente em definitivo a ADI no. 2.797, excluindo do ordenamento jurídico a norma alteradora da competência (§2o, do art. 84, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no. 10.628/02), de sorte a tornar superada a questão.

Também não prospera o argumento de que a Lei no. 8.429/92 é inaplicável aos agentes políticos, diante da remansosa construção da jurisprudência a advertir que não existe qualquer norma constitucional ou legal que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, contra as sanções previstas no artigo 37, §4o, da Constituição Federal, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

Isto porque a disposição do artigo 2o da Lei de Improbidade Administrativa não deixa qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da lei aos agentes políticos quando dispõe,
verbis
:

“Art. 2o - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

A sujeição de Prefeitos e Vereadores à Lei de Improbidade Administrativa é, de fato, questão pacificada na jurisprudência. Veja-se, por exemplo, o entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO. CONDUTA QUE SE ENCAIXA NO ART. 11, CAPUT, E IMPLICA NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, AMBOS DA LEI 8.429/92. APLICÁVEIS AOS AGENTES POLÍTICOS AS DISPOSIÇÕES MORALIZANTES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...] X – Quanto à alegação de que estaria caracterizada carência de ação, em razão do fato de José Lopes Fernandes Neto estar ocupando cargo político, a mesma merece ser conhecida, mas não acolhida. A Lei n. 8.429/92, em seu art. 2o, é expressa ao dispor que "reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior."
Plenamente aplicável, assim, aos agentes políticos as disposições moralizantes da Lei de Improbidade Administrativa.
Precedente: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017. XI – Agravo interno provido.” (AgInt no REsp 1630241/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

Portanto, seria incompatível com a Constituição Federal o eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza.

O Apelante assevera ainda que os atos debatidos na presente ação também são apurados na ação penal 77252/2011 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por força do foro privilegiado do Recorrente.

No entanto, tal fato não enseja a suspensão nessa seara pois conforme prevê o art. 12, caput, da Lei 8429/92, “independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do atual Código de Processo Civil, para condenar os requeridos pela prática do ato de improbidade violador dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (no que se refere à venda do lote urbano n. 21/A, quadra 03/A, Setor E/G, com área de 700,00m2 (setecentos metros quadrados), aplicando-lhes a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (03) anos e suspensão de seus direitos políticos, por igual prazo.

Insurge-se então o apelante.

Ora, sabe-se que a Lei no 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4o do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1o e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9o), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário].

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei no. 8.429/92, não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[genérico], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se não houve a
venda ilegal de um lote público, qual seja, lote urbano n. 21/A, quadra 03/A, Setor E/G, com área de 700,00m2 (setecentos metros quadrados), através da concorrência pública n. 002/2004 e sem o prévio procedimento licitatório, em prejuízo ao erário.

A alienação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que “a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência".

A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei no 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal. Transcreve-se:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(...) f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei no 11.481, de 2007)

(...) h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

De fato, o artigo 17 da Lei 8.666/93 é taxativo em relação às hipóteses de dispensa de licitação na alienação de bens públicos. Não há, todavia, comprovação de qualquer situação que se enquadre nas hipóteses do referido artigo (Lei no 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’), conforme se verá adiante.

De início, o ora apelante defende que o elemento subjetivo imprescindível à configuração do ato ímprobo, qual seja, o dolo ou a culpa, não foi demonstrado na hipótese em tela, de que modo que deve ser afastada a condenação imposta pela prática de ato de improbidade.

Assevera que não restou demonstrado nos autos, o nexo da conduta do Apelante com o resultado supostamente improbo, pois o Requerido Jailson era sócio da empresa JM materiais de construção Ltda, sendo que a empresa possuía crédito junto ao Município em decorrência do fornecimento de materiais de construção para edificação e ampliação do Poder Judiciário daquela comarca.

Pois bem.

O artigo 37, caput, da Constituição Federal elenca os princípios de observância obrigatória pela Administração Pública, bem como disciplina acerca da imposição de sanções para atos de improbidade administrativa (§4o), conforme abaixo se expõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) §4o – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Lastreada nos princípios em voga, a conduta que se exige do agente público deve ser pautada pela honestidade, imparcialidade, probidade, boa-fé, dignidade e lisura, objetivando, sobretudo, atender ao interesse público.

In casu
, verifica-se que o Município de Alta Floresta figurou no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse proposta por Jailson Carlos Farias, referente ao imóvel em questão, alegando que adquiriu o bem por meio de concorrência pública no 002/2004, e que foi pago o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entanto, em detida análise documental, constata-se que a Concorrência Pública 002/2004 de 25/05/2004 (ID. 2791478 - Pág. 2 ao ID. 2791480 - Pág. 1), possui como objeto a contratação de construção de escola básica de 18 salas de aula,
não tendo qualquer relação com a venda do imóvel em questão.

Outrossim, a referida concorrência pública 002/2004 foi anulada através da Ata de abertura e julgamento de licitação (ID. 2791480 - Pág. 2).

Sendo assim, não houve o procedimento adequado, como quer fazer crer o Apelante, e não sendo o caso de dispensa de licitação, conforme já destacado, tal ausência configura ato de improbidade administrativa.

Além disso, a lei no 1018/2001 de 26/03/2001 (ID. 2791476 - Pág. 1/2), que autorizou a desafetação de lotes públicos não incluía o lote urbano em questão.

Segundo consta no relatório de auditoria de ID. 2791472 - Pág. 3 a 2791473 - Pág. 4:

“A auditoria verificou que o lote urbano 21-A, foi desmembrado do lote 21, da Quadra 03-A, do Setor E/G.

A origem do desmembramento encontra-se no Decreto no 1658 de
22.12.2004
, o qual tem como SÚMULA: “AUTORIZA A CRIAÇÃO E A DESAFETAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS COM A MODIFICAÇÃO DE USO PARA LOTE EDIFICÁVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ao verificarmos a SÚMULA, constata-se que o Decreto no 1658 de 22.12.2004, CARECE de constitucionalidade, tendo em vista que:

a) O Decreto não pode autorizar a CRIAÇÃO E DESAFETAÇÃO de lotes públicos, pois essa é uma prerrogativa do Legislativo, no caso a Câmara Municipal;

b) O Decreto contém improbidades, tendo em vista que o SETOR E/G, já foi, anteriormente, motivo de DESAFETAÇÃO E MODIFICAÇÃO PARA LOTES PÚBLICOS E EDIFICÁVEIS, consoante Lei no 1018 de 26.03.2001, regulamentada pelo Decreto no 418 de 04.05.2001;

c) Verificamos que o Decreto no 1658 de 22.12.2004, deveria ater-se única e exclusivamente para o desmembramento dos lotes, e no caso em pauta, o lote 21-A, desmembrado do lote 21, da Quadra 03-A, do Setor E/G, conforme Termo de aprovação de 17.12.2004, para fins de averbação do referido lote 21-A no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Alta Floresta-MT. (...)”

Outrossim, inexistentes documentos que comprovem o pagamento do imóvel entabulado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou mesmo a compensação de débito alegada pelo apelante.

Portanto, no caso
sub
judice, está sobejamente caracterizado o descumprimento da norma legal pelo agente público, e, assim, deve arcar com a consequência de sua recalcitrância.

Assim, se melhor observarmos, poderemos dizer que a conduta do agente não se enquadra nos atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário ou enriquecimento indevido, mas nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei no 8.429/1992,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

[...]

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

Diante disso, a inobservância do princípio da legalidade pelos gestores públicos em razão da abstenção ou omissão de uma obrigatoriedade determinada por lei, pode configurar ato de improbidade administrativa.

Isso porque, o dolo que se busca verificar é o genérico, ou seja, quando não é exigida a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos.
Nessa linha, é desnecessário perquirir a existência de enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade
(REsp 765.212/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, DJe 23.6.2010).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA QUE AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHES EM CONTRARIEDADE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o inquérito civil é peça informativa, objetivando embasar a propositura de ação, que não depende de instauração de procedimento administrativo (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/09/2010. Na fase pré-processual não vigoram os princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma que eventual irregularidade não possui o condão de nulificar a ação civil pública. O artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa LIA),
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
(caput). De igual sorte, constituiu improbidade a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência (parágrafo 1o). Na espécie, caracterizado o dolo genérico na conduta do réu, Secretário Municipal de Gestão Urbana de Pelotas, que, em afronta aos princípios da administração pública (art. 11, caput e inciso I, da LIA), valeu-se do cargo que ocupava para conceder autorização precária para instalação de trailer em contrariedade a Lei Municipal e para terceiro que não havia autorização municipal anterior. Manutenção das sanções de multa civil e de proibição de contratar com o poder público (art. 12, inciso III, da LIA). APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080294721, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/02/2019)

Os elementos fáticos-probatórios dos autos evidenciam a conduta atentatória praticada pelo prefeito à legalidade da Administração Pública, o que não constitui mera irregularidade, pois é uma vedação contida no art. 37,
caput,
da CF, conduta que configura ato ímprobo.

Nesse aspecto, está delineada a ofensa aos princípios que norteiam a Administração Pública, principalmente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência, de modo que não merece reparos o édito condenatório em desfavor do apelante, especialmente no que diz respeito à suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público ou de recebimento de benefícios e incentivos fiscais, ambos pelo prazo e 03 (três) anos, porquanto fixadas no mínimo legal previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Destarte, reputo como necessário a condenação do Apelante, até mesmo como um mecanismo de controle do sistema de freios e contrapesos, evitando com que o Chefe do Executivo Municipal, a bel-prazer ignore leis vigentes, ou descumpra comandos judiciais sem justo motivo, frustrando o trabalho dos outros poderes constituídos, e também para que não se de brecha aos futuros administradores públicos deixar de cumprir as exigências constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021